Tribunal: STF
Processo: ARE 1457552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RÉU. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/14 E DA LEI 13.467/17. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVI EM FACE DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS NA PRESENTE AÇÃO.



    A lide versa sobre a competência para determinar o recolhimento das contribuições devidas para o custeio doplano de suplementação de aposentadoria, no caso a PREVI, sobre as verbas que vierem a ser deferidas napresente ação. Não se trata da questão da aplicação da decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento dosRecursos Extraordinários 586453/SE e 583.050/RS, que reconheceu a competência da Justiça Comum para examinar os processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada (complementação deaposentadoria privada), ao fundamento de inexistir relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que é competente esta JustiçaEspecializada para determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias para a entidade de previdência privada, referente às verbas deferidas na reclamação trabalhista. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.



    O réu não logra demonstrar a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o eg. Tribunal Regional explicita os motivos pelos quais manteve a r. sentença, no tocante à natureza salarial atribuída ao auxílio-alimentação, diante da ausência de prova de que o autor não recebera a referida parcela desde a sua admissão em 1980, além do fato de que a vinculação do benefício ao PAT se deu após a inclusão do auxílio-alimentação em sua esfera jurídica. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    PRESCRIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.



    O acórdão regional harmoniza-se com a jurisprudência desta c. Corte, segundo a qual é parcial a prescrição aplicável à pretensão a diferenças salariais decorrentes da alteração da forma de pagamento do auxílio-alimentação. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.



    A concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que previam a natureza indenizatória da parcela, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1. Incidência do óbice do art. 896 , § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    ANUÊNIOS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL, SEM DESTAQUES, DO V. ACÓRDÃO REGIONAL QUANTO AO TEMA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ATENDIMENTO DO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT.



    O artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, exige, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento do recurso de revista, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. No caso, o acórdão regional foi publicado na vigência da referida lei, e o recurso de revista apresenta a transcrição do inteiro teor do v. acórdão regional do tema impugnado, sem destaques. A jurisprudência é firme no sentido da necessidade de transcrever os trechospertinentes à matéria que se pretende debater, não podendo a parte se valer meramente da conclusão dafundamentação, da parte dispositiva ou do inteiro teor do capítulo impugnado, devendo proceder aos respectivos destaques das partes da decisão que conduzam o julgador à análise das eventuais violações de dispositivo da Constituição ou de lei, contrariedade a Súmula ou do cotejo de teses. Assim, o recurso não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADOSOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/14 E DA LEI 13.467/17. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    Não se verifica a alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional diante do que foi enfrentado pela c. Corte de origem em relação à controvérsia suscitada nos embargos de declaração, pois, exatamente a partir da análise do decidido no dissídio coletivo é que se entendeu que a equiparação dos vencimentos entre os empregados do Banco do Brasil e do Banco Central abrange, apenas, as parcelas de caráter permanente, não incluindo as de natureza personalíssima, como o abono especial. Assim, a decisão, apesar de contrária ao interesse do agravante, apresentou solução judicial para o conflito, configurando efetiva prestação jurisdicional. Intactos os arts. 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 458 do CPC. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM OS EMPREGADOS DO BANCO CENTRAL. INTEGRAÇÃODA PARCELA ABONO ESPECIAL.



    Esta c. Corte, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 16 da SDI-I/TST, consolidou o entendimento de que aisonomia de vencimentos entre servidores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil, decorrente desentença normativa, alcançou apenas os vencimentos e vantagens de caráter permanente. Desse modo, o eg. Tribunal Regional, ao excluir a parcela de caráter personalíssimo - Abono Especial (ABE) - do cálculo da equiparação salarial com os empregados do BACEN, decidiu em consonância com o disposto na referida orientação jurisprudencial. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente